Tribunal: TJSP
Processo: 0013722-14.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do CP). A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e a alteração do regime

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do CP). A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e a alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do apelante deve ser mantida, diante do contexto probatório; (ii) definir se a dosimetria da pena e o regime de cumprimento deverão ser revistos, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas apresentadas, incluindo o depoimento da vítima, da testemunha e dos policiais, são subsídios importantes para acreditar a condenação do apelante, afastando a alegação de insuficiência probatória. A confissão do corréu no processo, isolando o ora apelante da coautoria, não é corroborada por outros elementos probatórios, indicando inconsistência diante das provas trazidas aos autos. A revisão da dosimetria da pena é cabível para afastar o bis in idem ocasionado pela dupla valorização da reincidência, o que justifica a redução das penas. Embora o apelante seja reincidente e possua maus antecedentes, o regime fechado é desproporcional diante da prática de crime sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, razão pela qual mostra-se mais adequado ao contexto o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A condenação por furto qualificado afirma-se quando há prova robusta de autoria e a certeza da materialidade delitiva. A aplicação de regime semiaberto é a mais adequada quando o crime não envolve violência ou grave ameaça, ainda que o réu seja reincidente, dadas as demais circunstâncias do caso".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV; CP, art. 59.